Tribunal: TJSP
Processo: 1015879-71.2019.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS MONITÓRIOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO – CREDORA QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR A EXISTÊNCIA DE SALDO DEVEDOR IMPAGO – PARTE DA OBRIGAÇÃO ADIMPLIDA COM SERVIÇOS, HAVENDO DIVERGÊNCIA NA VALORAÇÃO DOS MESMOS PELAS PARTES – IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO ARBITRÁRIA DO MONTANTE DA DÍVIDA – ÔNUS PROBATÓRIO CARREADO À CREDORA – ART. 373, I, DO CPC – RECURSO

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS MONITÓRIOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO – CREDORA QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR A EXISTÊNCIA DE SALDO DEVEDOR IMPAGO – PARTE DA OBRIGAÇÃO ADIMPLIDA COM SERVIÇOS, HAVENDO DIVERGÊNCIA NA VALORAÇÃO DOS MESMOS PELAS PARTES – IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO ARBITRÁRIA DO MONTANTE DA DÍVIDA – ÔNUS PROBATÓRIO CARREADO À CREDORA – ART. 373, I, DO CPC – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613763
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015879-71.2019.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante ADELSON PEREIRA
DE LACERDA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é apelado LDM FACTORING LTDA - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao recurso. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente), EDUARDO ABDALLA E RÉGIS RODRIGUES BONVICINO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CARLOS ABRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015879-71.2019.8.26.0161 -Voto no 46858
2
VOTO No 46858 (Processo Digital)
Apelação no 1015879-71.2019.8.26.0161
Comarca: Diadema (1a Vara Cível)
Apelante: ADELSON PEREIRA DE LACERDA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA)
Apelado: LDM FACTORING LTDA - ME
Juiz sentenciante: Erika Diniz
APELAÇÃO
EMBARGOS MONITÓRIOS
SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA RECURSO CREDORA QUE NÃO LOGROU
ÊXITO EM COMPROVAR A EXISTÊNCIA DE SALDO DEVEDOR
IMPAGO PARTE DA OBRIGAÇÃO ADIMPLIDA COM SERVIÇOS,
HAVENDO DIVERGÊNCIA NA VALORAÇÃO DOS MESMOS PELAS
PARTES
IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO ARBITRÁRIA DO
MONTANTE DA DÍVIDA ÔNUS PROBATÓRIO CARREADO À
CREDORA ART. 373, I, DO CPC RECURSO PROVIDO.
Cuida-se de apelo tirado contra a r. sentença prolatada
de fls. 54/55, integrada pelos aclaratórios rechaçados de fls. 78, julgando
improcedentes os embargos, constituindo título executivo judicial de R$
5.241,30, incidindo correção do ajuizamento, juros de mora da citação, con-
denando o embargante ao pagamento das custas, despesas processuais
e verba honorária de 20% sobre o valor condenatório, de relatório adotado.
Nas razões recursais, aduz inépcia da inicial e falta de
interesse processual, confissão eivada de vício, não há rubrica nas
páginas, pagou por meio de depósitos bancários e serviços na área de
construção civil, não reconhece a dívida de R$ 22 mil, tomou empréstimo
de R$ 11 mil, realizou pagamentos de R$ 1.100,00 de agosto a novembro
de 2015, recibo apenas do mês de setembro, em dezembro de 2015
transferiu R$ 13 mil, aguarda provimento (fls. 58/70).
Recurso tempestivo, isento de preparo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015879-71.2019.8.26.0161 -Voto no 46858
3
Contrarrazões (fls. 81/83).
Houve remessa.
É O RELATÓRIO.
O recurso comporta provimento.
Em dezembro de 2019 fora ajuizada ação monitória, ten-
do por objeto confissão de dívida firmada em julho de 2015, asseverando,
a factoring, haver saldo devedor R$ 3 mil em maio de 2016 (fls. 01).
Denota-se que o contrato de confissão de dívida indica
obrigação de R$ 22 mil, a ser amortizada em nove parcelas de R$
1.100,00 e uma de R$ 12.100,00, com previsão de multa de 20%, juros de
1,5% a.m. e correção monetária no caso de atraso (fls. 12/13).
Entretanto, assevera o mutuário que a obrigação já está
quitada, tendo realizado pagamentos de R$ 1.100,00 de agosto a
novembro de 2015, de R$ 13 mil em dezembro de 2015 (fls. 42) e prestado
serviços orçados em R$ 6.525,00 em junho de 2017 (fls. 43), a perfazer o
total de R$ 23.925,00.
E como não há qualquer prova acerca do serviço presta-
do, vindo a credora a avaliar em R$ 2.200,00 (fls. 01) e o mutuário em R$
6.525,00, forçoso reconhecer ter restado indemonstrada a existência de
saldo devedor de R$ 3 mil para maio de 2016, à míngua de subsídios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015879-71.2019.8.26.0161 -Voto no 46858
4
Ressalte-se que cabia à autora fazer prova da existência
de fato constitutivo de seu direito, consoante art. 373, I do CPC.
Nessa esteira, incogitável a mera apresentação de
planilha, sem a devida demonstração da evolução do saldo devedor, vindo
a credora a atribuir arbitrariamente R$ 3 mil para maio de 2016,
apresentando cálculo para outubro de 2019 de R$ 5.241,30, com cobrança
abusiva de multa de 20% (fls. 15).
A respeito:
MÚTUO. AÇÃO MONITÓRIA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO
DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. O
julgamento antecipado da lide não implica cerceamento de defesa
quando os elementos de instrução constantes dos autos são
suficientes para a solução da controvérsia. No caso, o que se
tem, simplesmente, é a ocorrência de preclusão, pois a parte
deixou de providenciar em tempo oportuno a produção de prova
documental
necessária.
MÚTUO.
AÇÃO
MONITÓRIA.
ALEGAÇÃO
DE
PORTABILIDADE
DE
EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO
NÃO
AVERBADO.
INSUFICIÊNCIA
DOS
ELEMENTOS DE PROVA, CUJO ÔNUS CABIA À AUTORA.
IMPROCEDÊNCIA
MANTIDA.
ELEVAÇÃO
DA
VERBA
HONORÁRIA EM VIRTUDE DE ATUAÇÃO RECURSAL. APELO
IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. Diante da controvérsia
estabelecida, cabia à autora o ônus da demonstração do fato
constitutivo do seu direito (artigo 373, I, do CPC). A insuficiência
de prova impossibilita que se alcance qualquer conclusão a
respeito, recaindo sobre a demandante as consequências do não
atendimento do respectivo ônus probatório. 2. Em razão desse
resultado e nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, eleva-se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015879-71.2019.8.26.0161 -Voto no 46858
5
verba honorária a 18% sobre o valor atualizado da causa.
(Apelação Cível 1007377-74.2018.8.26.0066, Rel. Des. Antonio
Rigolin, julgado em 23/10/2019)
APELAÇÃO CÍVEL
Interposição contra sentença que julgou
improcedente ação monitória, e parcialmente procedente a
reconvenção. Mútuo. Depósito de valores na conta da ré.
Alegação
de
existência
de
empréstimo.
Ausência
de
comprovação do fato constitutivo do direito. Ônus que incumbia
ao autor, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil
de 2015. Cobrança improcedente. Honorários advocatícios
majorados, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo
Civil de 2015. Sentença mantida.
(Apelação Cível 1006997-67.2017.8.26.0266, Rel. Des. Mario A.
Silveira, julgado em 20/03/2019)
APELAÇÃO CÍVEL. Ação monitória. Mútuo. Sentença de
improcedência. Inconformismo da autora. Não acolhimento.
Validade da procuração ad judicia acostada aos autos. Autora
que não logrou êxito em comprovar que a transferência (TED) foi
realizada a título de empréstimo para a ré, ônus que lhe competia
(art.
373,
I,
do
CPC).
Sentença
mantida.
RECURSO
DESPROVIDO,
com
observação.
Majorados
honorários
advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa,
nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
(Apelação Cível 1105171-61.2016.8.26.0100, Rel. Des. Sergio
Alfieri, julgado em 27/05/2019)

Dessarte, de rigor sejam julgados procedentes os
embargos e improcedente a monitória, declarando-se inexigível a
obrigação, respondendo a autora pelos ônus sucumbenciais e verba
honorária de 15% sobre o valor da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015879-71.2019.8.26.0161 -Voto no 46858
6
Não cabe ao julgador rebater todos os argumentos e
raciocínios expendidos pela parte, bastando que motive sua decisão em
atenção ao princípio do devido processo legal. Neste sentido:
Consoante jurisprudência desta Corte Superior, o julgador não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes,
nem a indicar todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha
encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.
Nesse sentido, são os seguintes precedentes: AgRg no AREsp n.
55.751/RS, Terceira Turma, Relator o Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino, DJe 14.6.2013; AgRg no REsp n. 1.311.126/RJ, Primeira
Turma, Relator o Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 22.5.2013;
REsp n. 1244950/RJ, Terceira Turma, Relator o Ministro Sidnei Beneti,
DJe 19.12.2012; e EDcl no AgRg nos EREsp n. 934.728/AL, Corte
Especial, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 29.10.2009.
Vale ressaltar, ainda, que não se pode confundir decisão contrária ao
interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de
prestação jurisdicional.
(Agravo em Recurso Especial no 1.335.032/RS, Rel. Min. Marco Buzzi,
decisão monocrática publicada no DJe de 23.09.2019)
Por fim, advirto, às partes, quanto à possibilidade de
aplicação de sanção por litigância de má-fé no caso de interposição
de recursos infundados, art. 80, inciso VII, do CPC.
Isto posto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao
recurso, julgo procedentes os embargos e improcedente a monitória,
arcando a factoring com o pagamento das custas, despesas processuais e
verba honorária de 15% sobre o valor da causa indexado.
CARLOS HENRIQUE ABRÃO
Relator